Tribunal: TCU
Processo: 021.822/2021-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2345/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A., em desfavor do Instituto da Cidade (CNPJ: 05.596.938/0001-30) e do Sr. João Eduardo Arraes de Alencar (CPF: XXX.752.853-XX), em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Convênio BNB/Fase 2011/101, que tinha por objeto a realização do "Fórum Nacional: a Copa 2014 e os impactos econômicos e socioculturais para o planejamento e desenvolvimento das cidades". Considerando a edição da Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, que regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência da prescrição quinquenal e da prescrição intercorrente entre os eventos contidos nas peças 9 (p.1) e 15; considerando os pareceres uniformes emitidos nos autos (peças 64-67); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 4o, 5o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em: (i) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e de ressarcimento e arquivar o processo; e (ii) encaminhar cópia desta deliberação ao Banco do Nordeste do Brasil S.A e ao responsável, na forma sugerida pela unidade técnica (peça 64). 1. Processo TC- Processo 021.822/2021-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Instituto da Cidade (05.596.938/0001-30); Joao Eduardo Arraes de Alencar (XXX.752.853-XX). 1.2. Unidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: Raul Loiola de Alencar Filho (11085/OAB-CE), representando Joao Eduardo Arraes de Alencar. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.